Tribunal: STF
Processo: ARE 1599451
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO EM RAZÃO DE APLICAÇÃO DOS TETOS DEFINIDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL (TEMAS 76 - EC 20/1998 - E 930 - EC 41/2003). NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO CONCRETA. RESSALVA DA POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO ZERO OU VAZIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença (proferida na vigência do atual CPC) que julgou improcedente o pedido de adequação do benefício previdenciário da parte autora aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 (R$ 1.200,00) e 41/2003 (R$ 2.400,00).
2. Não se tratando de revisão do ato de concessão do benefício, mas de reajuste superveniente ao ato de concessão, configurando-se prestação de trato sucessivo, não há que se falar em decadência, mas, apenas, na prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação (Súmula 85/STJ). Sendo esta situação constante dos autos, deve ser rejeitada a preliminar de decadência.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 564.354 (Tema 76 da repercussão geral), assentou que a aplicação imediata dos novos tetos definidos pela EC 20/1998 (art. 14) e pela EC 41/2003 (art. 5º) não ofende o ato jurídico perfeito, nem configura aplicação retroativa dos novos preceitos constitucionais. Posteriormente, quando do julgamento do RE 937.595/RG (Tema 930 da repercussão geral), fixou a seguinte tese: “os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC 's nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral.".
4. As referidas emendas constitucionais promoveram a majoração do teto dos benefícios previdenciários (EC 20/1998: elevou o teto de R$ 1.081,50 para R$ 1.200,00; EC 41/2003: elevou o teto de R$ 1.869,34 para R$ 2.400,00), mas não interferiram no critério de cálculo inicial do benefício, bem como não resultaram em aumento ou reajuste, mas, apenas, na readequação dos valores percebidos aos parâmetros que estabeleceram.
5. Assim, a eventual readequação do valor do benefício aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 está condicionada à limitação do salário de benefício do segurado ao maior valor teto então vigente à época da sua concessão (cf. Decreto n. 89.312/84, ou das normas correlatas dos decretos anteriores), a ser aferido em sede de liquidação do julgado.
6. Nesse sentido, entre outros, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte: a) “o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário, o que alcança inclusive os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.". (RE 1105261 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJ e-097 DIVULG 17-05-2018 PUBLIC 18-05-2018); b) “os efeitos da declaração do direito ora reconhecido somente terão repercussão de cunho condenatório se na execução da sentença ficar demonstrado que, após as correções efetivadas no valor do benefício, ele ainda superava o teto existente quando da edição da EC 20/98 e da EC 41/2003, podendo, se for o caso, não gerar atrasados.”. (AC 1003896-53.2020.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL CÉSAR JATAHY, TRF1- SEGUNDA TURMA, PJ e 04/04/2022 PAG.).
7. No caso dos autos, as razões de apelação não infirmam os fundamentos adotados pela sentença, que deve ser confirmada (ld 423395636): "No entanto, o cálculo do benefício sem a aplicação dos dois limitadores não encontrou diferenças, o autor impugnou os cálculos da SECAJ, alegando que não foram computados os salários de contribuição relativos ao período em que recebeu abono de permanência em serviço com DIB em 20/04/1990. Observa-se que - no cálculo da aposentadoria especial do autor concedida em 1995 - foram computados os salários de contribuição do período em que o autor recebeu abono de permanência (de 01/82 a 05/1995 conforme dito na decisão de id 1843313692; mas, mesmo assim, ouvida a Contadoria, esta ratificou o cálculo anterior emque encontrou apenas uma diferença ínfima de R$2,56 em 05/2023 ou R$0,04 mensais (id 1660057451). Embora seja responsabilidade do INSS manter a guarda do processo administrativo, também é certo que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito. Neste caso, não é possível inverter o ônus da prova e aplicar o §1º do art. 373 do CPC, haja vista que o autor afirma que seu benefício sofreu a limitação, mas o INSS diz que não e a Contadoria do Juízo, incluindo contribuições do período em que o autor recebeu o abono de permanência (computados no cálculo da aposentadoria especial), não encontrou diferenças relevantes. Portanto, caberia ao autor comprovar a defasagem sofrida em seu benefício com os novos tetos previdenciários das EECC 20 e 41, ônus do qual não se desincumbiu."
8. Publicada a sentença na vigência do atual CPC (a partir de 18/03/2016, inclusive) e desprovido o recurso de apelação, deve-se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, para majorar os honorários arbitrados na origem em 1% (um por cento), com a exigibilidade suspensa, em razão da assistência judiciária gratuita deferida.
9. Apelação da parte autora desprovida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14, da EC 20/1998; 5º, da EC 41/2003 ; 58 da ADCT; 5º, inciso XXXVI; 194, incisos IV e V; e 201, §§ 1º e 4º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente